Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-88.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – TAC/TEC.

O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de reconhecimento de abusividade e ilegalidade de tarifa não prevista contratualmente.

Recurso do autor não conhecido nestes aspectos.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros inferior a um ano – Comissão de permanência – Tarifa

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – TAC/TEC.

O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de reconhecimento de abusividade e ilegalidade de tarifa não prevista contratualmente.

Recurso do autor não conhecido nestes aspectos.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros inferior a um ano – Comissão de permanência – Tarifa de avaliação do bem – Despesa com registro do contrato – Seguro de proteção financeira.

1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei no 10.931/04).

2. A alegação de abusividade na cobrança de comissão de permanência é de ser repelida quando ausente previsão contratual ou início de prova de cobrança de tal encargo.

3. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia – eis que prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no 3518/2007) – , bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

4. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego, falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela estabelecida. Todavia, consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante, participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ausente alegação do consumidor de que fora compelido a aderir à seguradora indicada pela instituição financeira.

Ação improcedente. Recurso do autor conhecido em parte e não provido, provido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001397-88.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado SADI
GUALBERTO CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte
do recurso do autor, negando-lhe provimento, e dar provimento ao recurso do réu, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-88.2019.8.26.0462 -Voto no 45057
2
Voto n°: 45057
Apel. n°: 1001397-88.2019.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTEs. : SADI GUALBERTO CORREIA (justiça gratuita) e o BANCO
ITAUCARD S/A
APDOs. : os MESMOS
Recurso Apelação Requisitos de admissibilidade TAC/TEC.
O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de
reconhecimento de abusividade e ilegalidade de tarifa não prevista
contratualmente.
Recurso do autor não conhecido nestes aspectos.
Ação revisional Cédula de crédito bancário Capitalização dos
juros inferior a um ano Comissão de permanência Tarifa de
avaliação do bem Despesa com registro do contrato Seguro de
proteção financeira.
1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei
específica (Lei no 10.931/04).
2. A alegação de abusividade na cobrança de comissão de
permanência é de ser repelida quando ausente previsão contratual
ou início de prova de cobrança de tal encargo.
3. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da
cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia eis que
prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a
resolução anterior (no 3518/2007) , bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato a
qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em
sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-
CONTRAN no 320, de 2009)
, ressalvando-se, contudo, a
possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto.
4. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de
cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de
contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo
devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por
conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego,
falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela
estabelecida. Todavia, consoante entendimento esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser
compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante,
participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a
possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-88.2019.8.26.0462 -Voto no 45057
3
lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ausente
alegação do consumidor de que fora compelido a aderir à
seguradora indicada pela instituição financeira.
Ação improcedente. Recurso do autor conhecido em parte e não
provido, provido o do réu.
São apelações contra a sentença que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de Cédula de Crédito Bancário para: “(a)
DECLARAR ABUSIVAS as cláusulas que preveem a cobrança de (i) tarifa de
avaliação de bem, no importe de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e (ii)
seguro de proteção financeira, no valor de R$ 471,93 (quatrocentos e setenta e
um reais e noventa e três centavos). (b) CONDENAR o réu à restituição dos
valores pagos pela parte autora, equivalente a soma de quantias descritas nas
cláusulas declaradas abusivas (item a, supra), no importe de R$ 931,93
(novecentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, desde a assinatura do contratado”.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: é ilegal e abusiva a
cobrança da TAC, TEC e da despesa com registro de contrato; é vedada
legalmente a cobrança de juros mensalmente capitalizados; a comissão de
permanência não pode ser cumulada com juros de mora e multa contratual,
devendo respeitar os ditames da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.
O réu, de sua parte, afirma não ser ilegal, nem abusiva a
cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro.
Recursos admitidos, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processados e respondidos. Preparo do apelo do réu anotado, isento de
preparo o do autor por ser beneficiário da gratuidade processual.
É o relatório.
I O recurso do autor não é de ser conhecido no tocante à
pretensão de reconhecimento de abusividade/ilegalidade da TAC (tarifa de
abertura de crédito) e da TEC (tarifa de emissão de boleto bancário), dada a
inexistência de previsão contratual acerca de referidas tarifas.
Logo, do recurso, nestes aspectos, não se conhece.
Quanto ao mais, cabíveis as seguintes considerações.
II
No que se refere ao anatocismo, a cédula de crédito
bancário é regida por lei específica (Lei no 10.931/04), que, em seu artigo 28, §
1o, permitiu, expressamente, essa prática.
A jurisprudência desta Corte é nesse sentido. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-88.2019.8.26.0462 -Voto no 45057
4
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - Legalidade - Admissibilidade da capitalização
mensal diante da sua expressa pactuação - Análise do
disposto no artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei 10.931/04.
Recurso improvido.1
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
Cédula que não prevê a cobrança de
comissão de permanência durante o período de inadimplência.
Ausência de interesse recursal.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Não há que se falar em limitação dos
juros remuneratórios quando há expressa contratação do
percentual aplicável à operação bancária.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. Art.
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.2
REVISIONAL.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Juros.
Capitalização. Possibilidade. A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis
as disposições da legislação comum ou especial que forem
conflitáveis com a referida lei. Recurso improvido.3
Ademais, após a entrada em vigor da Medida Provisória n°
1963-17/2000, reeditada sob o n° 2.170-36, a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano passou a ser permitida em contratos firmados sob
a sua égide.
É de se ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
1 TJSP, 16a Câmara de Dir. Priv., Apelação no 0002669-40.2010.8.26.0369/Monte Aprazível, Rel.
Des. Luis Fernando Lodi, j. 29.11.11, v.u.
2 TJSP, 22a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0003377-58.2010.8.26.0218/Guararapes, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 24.11.11, v.u.
3 TJSP, 14a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0004300-87.2009.8.26.0099/Bragança Paulista, Rel. Des.
Pedro Ablas, j. 23.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-88.2019.8.26.0462 -Voto no 45057
5
editou a Súmula 539, de seguinte teor: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Aliás, a capitalização de juros é inerente ao sistema de
contrato de financiamento, sendo evidenciada na utilização de taxa mensal e de
taxa efetiva anual.
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento ora esposado em julgamento de recurso especial repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que
expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada"(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido 4
No caso, a cédula de crédito bancário estabeleceu taxa de
juros anual que representa percentual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
isso a revelar a contratação da capitalização dos juros em periodicidade inferior a
4 Segunda Seção, REsp 973827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-88.2019.8.26.0462 -Voto no 45057
6
um ano, consoante reconhecido no julgamento do recurso alçado a repetitivo,
tendo, além disso, previsto expressamente essa prática (cláusula “M” fl. 28).
Diante desse quadro, conclui-se não incidir o disposto na
Súmula 121 do STF.
III Com relação à comissão de permanência, não há nos
autos início de prova de que tal encargo tenha sido cobrado ou indevidamente
cumulado com outros decorrentes de mora, sendo oportuno ressaltar, de
qualquer maneira, que a cédula de crédito bancário não trouxe previsão de
incidência da comissão, consoante se vê da cláusula “N” (fl. 28), de seguinte teor:
“VI. se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros
remuneratórios (item F.4), acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês, todos capitalizados diariamente desde o
vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor
do débito”.
IV No tocante às tarifas e despesas administrativas, a r.
sentença determinou que o réu devolvesse ao autor, de forma simples, as
quantias relativas à tarifa de avaliação do bem (R$460,00) e ao seguro de
proteção financeira (R$471,93), reconhecendo a legalidade da incidência da tarifa
de registro do contrato, o que rendeu ensejo ao apelo de ambas as partes.
O instrumento contratual, por seu turno, foi firmado em
25.12.2014.
É certo que, acerca da legalidade da cobrança, em contratos
bancários, de tarifas e despesas administrativas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça posicionou-se em Recursos Especiais alçados a repetitivos, delimitando e
solucionando as controvérsias, fixando, no geral, as seguintes teses:
“A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como
pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas
de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi
e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-88.2019.8.26.0462 -Voto no 45057
7
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.5
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
5 Segunda Seção, Recursos Especiais nos. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013. (Tema 618).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-88.2019.8.26.0462 -Voto no 45057
8
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.6
Cabíveis as seguintes considerações.
A cobrança da tarifa de avaliação remonta, em linhas
genéricas, do supracitado artigo 2o da Resolução 2.303/1996 do CMN, pelo qual
as instituições financeiras estavam autorizadas a efetuar a cobrança de tarifas
afixadas em quadro nas suas respectivas dependências, contendo a relação dos
serviços tarifados e respectivos valores.
Operou-se a revogação da Resolução no. 2.303/1996 pela
Resolução no. 3.518/2007 (a partir de 30/04/2008).
A partir de então, entendeu o Conselho Monetário Nacional
que eventual cobrança de remuneração por serviços prestados por terceiros que
tenha como fato gerador não enquadrado no rol taxativo previsto no art. 5o da
Resolução no. 3.518/2007 será considerada ilegal e abusiva, devendo, por
conseguinte, ser declarada nula.
Compreende a tarifa de “avaliação, reavaliação e substituição
de bens recebidos em garantia” o pagamento por serviços desempenhados por
terceiros, vislumbrando-se a sua previsão legal no art. 5o, V, da Resolução no.
3.518/2007, in verbis:
“Art. 5o. Admite-se a cobrança de remuneração pela
6 Segunda Seção, REsp. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018. (Tema
958)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-88.2019.8.26.0462 -Voto no 45057
9
prestação de serviços diferenciados a pessoas físicas, desde
que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de
utilização e de pagamento, assim considerados aqueles
relativos a:
V avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos
em garantia;”
Com o advento da Resolução no 3919/2010 do CMN, que
revogou a resolução anterior (no. 3518/2007), depreende-se que a norma
revogadora manteve, no seu artigo 5o, a cobrança de “tarifa pela prestação de
serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou
ao usuário as condições de utilização e de pagamento”, enumerando o rol
taxativo de incidências conforme os respectivos fatos geradores, pelo qual se
infere no seu inciso VI, a cobrança da “tarifa de avaliação, reavaliação e
substituição de bens recebidos em garantia”.
Ressalte-se que as alterações introduzidas pela Resolução
no. 4.021 do CMN, de 29/09/2011, no rol taxativo do artigo 5o da Resolução no.
3.909/2010, não afastaram a previsão da tarifa de avaliação de bens,
continuando esta a figurar no rol dos serviços diferenciados a pessoas naturais.
Ademais, tratando-se de contrato de abertura de crédito para
financiamento de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, pertinente se
faz a cobrança dos valores despendidos pela instituição financeira para avaliação
do automóvel.
Relativamente à despesa de registro do contrato, é de se
salientar que, apesar de não se encontrar prevista no rol taxativo da Resolução
CMN no. 3.919/2010, nem na Resolução anterior (no 3.518/2007), a cobrança
nada tem de irregular ou ilegal.
Isso porque não se trata, a rigor, de tarifa bancária regulada
pelas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central,
nem se refere a serviço financeiro classificável como essencial, prioritário,
especial ou diferenciado.
Consiste, na verdade, em ressarcimento pecuniário exigido
pelo mutuante por despesas com o registro do contrato de financiamento junto à
matrícula do bem dado em garantia no Órgão de Trânsito, tendo como suporte
normativo disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito (artigo
1.361 do Código Civil e artigo 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009), o
que, por si só, não lhe retira a validade.
Por outro lado, verifica-se, no caso concreto, que os valores
cobrados não se revelam abusivos, coadunando-se com os praticados no
mercado financeiro.
No tocante ao seguro, não há que se falar em “venda casada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-88.2019.8.26.0462 -Voto no 45057
10
por ter o autor aderido ao produto no ensejo da celebração do contrato “sub
judice”.
A cobertura securitária não se encontra vinculada a contrato
de financiamento por se tratar de contratação opcional, que visa assegurar a
quitação do saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição bancária
por conta, por exemplo, de invalidez permanente ou total, bem como de
desemprego, falecimento do contratante ou qualquer outra hipótese por ela
estabelecida. Conclui-se que, embora referido custo possa estar
incorporado ao valor do financiamento, o aderente não está condicionado à sua
contratação para a obtenção do valor financiado, sendo sua a opção de fazê-lo
ou não, não podendo agora se eximir de tal compromisso.
Ressalte-se, por oportuno, que a prática da denominada
“venda casada” é de ser reconhecida quando o fornecedor impõe ao consumidor
um produto do qual não necessita e que, via de regra, não guarda relação direta
com o contrato principal. Como exemplo, pode-se citar a contratação de um
seguro habitacional ou de vida coletivo que não estejam vinculados ao mútuo,
situação, todavia, inocorrente na hipótese retratada.
É de se salientar, por oportuno, que o tema relacionado à
validade do seguro foi apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
REsp. 1.639.320-SP, alçado a repetitivo, julgado em 12.12.2018, de relatoria do i.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em que foram fixadas as seguintes teses:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001397-88.2019.8.26.0462 -Voto no 45057
11
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Logo, segundo aludido posicionamento, não pode a
instituição financeira obrigar o mutuário a contratar com a seguradora por ela
indicada, seja pertencente ou não ao seu conglomerado empresarial, impedindo
que ele escolha outra seguradora que mais lhe aprouver. Aliás, neste ponto
específico gravitou a tese emanada pela E. Corte.
Todavia, isso não leva à invalidade da cláusula que
estabelece a opção de contratação do seguro, eis que, neste caso, ao
consumidor foi dada a liberdade de contratá-lo ou não no ensejo da aquisição do
mútuo.
Na hipótese, não há qualquer alegação inicial, no sentido de
que o autor fora compelido a contratar com a seguradora indicada pelo réu.
V Ante o exposto, conhece-se parte do recurso do autor,
negando-lhe provimento.
Outrossim, dá-se provimento ao apelo do réu para julgar
improcedente a ação.
Em razão da sucumbência, arcará o autor com o pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado desde o
ajuizamento, ressalvada a gratuidade processual concedida nos autos.
ITAMAR GAINO
Relator